Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TRATATIVAS PRELIMINARES. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com as pretensões dos apelantes.
2. Nos termos dos arts. 14, 25, parágrafo 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Apesar de o Código Civil não mencionar nada a respeito da aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva nas fases preliminares do contrato, é assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, que as partes, durante as tratativas e negociações prévias, devem agir pautadas por este Princípio.
4. Caracteriza-se o pré-contrato no momento em que as partes efetivamente negociam toda a base do contrato, ou até mesmo se uma das partes prometer algo e não cumprir ou ocultar informações essenciais à correta formação do contrato.
5. As negociações devem ser conduzidas num plano de probidade, lealdade e seriedade de propósitos, a fim de se encaminhar para o aperfeiçoamento e conclusão contratual. Nesse sentido, deve haver transparência nas proposições apresentadas nas estipulações contratuais, a fim de que não existam vícios nas manifestações de vontades dirigidas a finalização do contrato
6. Se os réus não se desincumbiram de seus ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - seja por meio de prova documental ou dos áudios das tratativas preliminares que demonstrem que não foi oferecida a contratação de portabilidade, mas sim de novos empréstimos consignados – e, havendo indícios de que as avenças foram realizadas mediante a indução do apelado a erro quanto à natureza e quanto aos termos dos contratos, devem ser mantidas as declarações de anulabilidade dos contratos de empréstimos consignados, com a conseguinte determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.
7. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de não haver proveito econômico inovador nas ações declaratórias, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por não ser o valor da causa o único critério a ser analisado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.